Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725937-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA IMPETRANTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DANIELI BRITO DE SANT’ANA em favor de MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou a prisão preventiva da paciente. A liminar foi indeferida por decisão exarada no plantão judicial (ID 37957276), sendo por mim mantida (ID 38014753). Contudo, logo após prestar as informações, a autoridade coatora, acolhendo a manifestação ministerial, revogou a prisão preventiva da paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID 133611199 dos autos de origem). Desse modo, não mais subsiste o constrangimento ilegal que ensejou esta impetração, ocorrendo a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus em face da perda do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 18:19:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator